Tribunal: TJSP
Processo: 2167620-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL - Interposição contra indeferimento liminar da ordem de Habeas Corpus – Decisão monocrática - Artigo 168, §3o, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Pretendida reforma da sentença condenatória - Inadequação da via eleita - Matéria a ser discutida em sede de recurso próprio (apelação) – Decisão mantida - Agravo desprovido.